Tribunal: STF
Processo: HC 228198
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Mauricio Santos Mendes impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, em que aponta como autoridade coatora ministro deste Supremo Tribunal Federal.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, nos termos da conhecida dicção do Enunciado 606 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:



    Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido do não conhecimento de habeas corpus quando impetrado contra decisão de ministro do Supremo Tribunal Federal ou contra acórdão de quaisquer das Turmas ou do Plenário desta Suprema Corte. Ilustram essa orientação o HC 145.060 AgR, ministro Luiz Fux; o HC 146.650 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; o HC 181.667 AgR, ministra Rosa Weber; o HC 189.984 AgR, ministro Celso de Mello e; o HC 186.383 AgR, ministro Edson Fachin, cuja ementa ora transcrevo:



    AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO. DESCABIMENTO DE SUPERAÇÃO SUMULAR.



    1. A teor da Súmula 606/STF, é inadmissível a impetração de ‘writ’ contra ato de Ministro Relator, de Turma ou do próprio Tribunal Pleno.



    2. Agravo regimental desprovido. (grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de maio de 2023



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente